Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701800-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WEMERSON CARLOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência ocupada pelo réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (10,02g de cocaína e 3,14g de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Constatado que o réu é tecnicamente primário e, à míngua de elementos concretos que comprovem dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva; se demonstrada a traficância praticada nas imediações de escolas, o risco se presume, pois o perigo é abstrato. O acórdão resultante do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade restou assim ementado: EMENTA: DIREITO PENAL. EMABARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CAMPANA POLICIAL. PROVA LÍCITA. RECURSO NEGADO. I.CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade de acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e condenou o ora embargante pelo crime de tráfico de drogas. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o voto minoritário, que entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar e absolveu o ora embargante, ou o voto majoritário, que reconheceu a legalidade da busca domiciliar e condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.3.1 Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 4. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da busca domiciliar, uma vez que a diligência não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local. 5. O fato de o usuário não ter dito expressamente o nome e o endereço preciso do traficante de quem havia comprado o entorpecente não afasta a fundada suspeita de que o ora embargante armazenasse drogas em sua residência, pois, pelo contexto oriundo da campana policial e das demais declarações do usuário, foi possível verificar a droga havia sido na residência do ora embargante. 6. É natural que o usuário se recuse a dizer o nome e o endereço exato do traficante pelo medo de sofrer represálias, o que não pode ser justificativa para invalidar a diligência policial quando, pelo contexto da diligência, é possível verificar a fundada suspeita de que a droga tenha sido adquirida na residência do indivíduo que está sendo monitorado. 6.1 Caso se exigisse que os usuários revelassem o nome e o endereço preciso dos traficantes, haveria evidente risco de inviabilizar esse tipo de diligência investigativa realizada pela polícia. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, e, consequentemente, a sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da busca domiciliar, uma vez que a diligência não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local.” (ID 66679921). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003